Tribunal: STF
Processo: HC 219765
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ruan Lopes de Sousa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 731.065/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Sustenta o impetrante que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz, para tanto, que foi afastado o benefício, entendendo-se que o paciente se dedicaria às práticas delitivas considerada a prática de atos infracionais.



    Refere que, reconhecido o redutor, teria o paciente direito ao abrandamento do regime inicial, bem como à substituição da pena por restritiva de direitos.



    Ao final, requer 



    “a concessão do presente Writ de Habeas Corpus "LIMINARMENTE", para que seja SUSPENSO o cumprimento da execução de pena até o julgamento final do presente “Writ”, devendo o paciente aguardar em liberdade até final do julgamento do presente writ. 



    Pelo regular processamento do feito, que seja confirmada a liminar com a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, ou qualquer outro índice que Vossas Excelências entendem ser adequado ao presente caso (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com posterior aplicação do regime mais brando (ABERTO) para o início do cumprimento da pena e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Subsidiariamente em face do exposto, requer que seja concedida a ordem para determinar ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Orlândia/SP (Processo nº 1500692-76.2020.8.26.0404) para que fixe nova fração para a minorante prevista no §4º do art. 33 do Código de Processo Penal, desconsiderando, desta vez, o ato infracional praticado pelo ora recorrente e, após estabelecido o seu patamar, determine o regime inicial para o cumprimento da pena. “



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em consonância com o recente pronunciamento proferido pela Terceira Seção desta Corte (EREsp n. 1.916.596/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ), na qual reformulou-se o entendimento acerca da possibilidade de utilização de atos infracionais recentes para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado.



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais.



    Consoante bem pontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente